Tribunal: STF
Processo: MS 20839
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 1. E 3. DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO DE 1969, EM VIRTUDE DA TRANSFORMAÇÃO
DOS EMPREGOS PERMANENTES OBJETO DE CONCURSO EM CARGOS
ESTATUTARIOS, SEM O DIREITO DE OPÇÃO DADO PARA OS CONCURSADOS
NOMEADOS ANTERIORMENTE A ESSA TRANSFORMAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DESSA ALEGAÇÃO. SENTIDO DA SÚMULA 16.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.